Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WEMERSON OLIVEIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que o Juiz de primeiro grau solicitou informações ao Juízo da Comarca de Belém - PA, ante a possibilidade de litispendência com demanda que lá tramita. Assim, ante a possibilidade de declínio de competência, aguarde-se o prazo ali determinado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora